Tribunal: TJMT
Processo: 0024966-33.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024966-33.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLERCIO SOARES DE MELO - CPF: 796.644.581-04 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DESPROPORCIONAL - COBRANÇAS INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Examinando detidamente o relatório de faturas, é sensível a dissonância das faturas impugnadas com as demais cobranças, tanto anterior quanto posterior, por sua vez, o extrato trazido não se mostra suficiente para legitimar as cobranças combatidas, eis que insuficientes à comprovação do nexo causal das faturas repelidas, pois, desprovidos de informações pertinentes para ser denominado laudo técnico, configurando-se somente como mero extrato de reclamação administrativa produzida unilateralmente sem qualquer força probatória.

II - Levando-se em conta a hipossuficiência técnica do consumidor e a inversão do ônus da prova, e documentos carreados nos autos, as faturas impugnadas de fato são indevidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0024966-33.2014.8.11.0041 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE RECLAMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com CLERCIO SOARES DE MELO perante 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 95870476 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou a readequação da cobrança combatida; confirmou a liminar deferida; concedeu a gratuidade da justiça pleiteada na exordial, nos termos do art. 98, do CPC; e como a autora decaiu na parte mínima do pedido, custas e honorários pela ré; e, por fim, fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme artigo 85, §2o, ambos do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 95870485 desacerto da r. sentença diante da exigibilidade dos débitos impugnados pelo apelado e regularidade das faturas de consumo uma vez que o laudo técnico de aferição não constatou nenhuma irregularidade no equipamento;

Alega que o autor ora Apelado deve demonstrar a verossimilhança dos fatos deduzidos na inicial, o que não foi o caso e que a inversão do ônus da prova não o desonera e que eventuais aumentos nos valores das contas de energia elétrica decorrem também de fatores externos as instalações elétricas, e alheios ao serviço prestado pela concessionária, como por exemplo, eventual alegação de aumento do valor do KWh consumido no Estado;

Sustenta que não há aumento injustificado de valor na conta de energia elétrica, uma vez que as bandeiras tarifárias são uma forma diferente de apresentar um custo que hoje já está na conta de energia, mas geralmente passa despercebido;

Suscita que o Apelado decaiu em 67% (sessenta e sete por cento) de seus pleitos, por isso a fixação da verba honorária e custas processuais, como fixado na sentença embargada, se revela omissa ao artigo 86 do NCPC e que no caso dos autos, houve a condenação em declaração de inexistência de débito, a qual se reflete em proveito econômico ao Embargado, devendo incidir a verba honorária sobre tal montante;

Registra violação dos artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil, e, artigo 85, §2‘-’ do Novo Código de Processo Civil.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja a sentença reformada, reconhecendo como legais e exigíveis as faturas objeto da lide;

Subsidiariamente, requer seja reformada a sentença, no sentido de reconhecer a sucumbência reciproca entre as partes, readequando-se as verbas honorarias e sucumbenciais, de acordo com o artigo 86 do NCPC.

Contrarrazões sob ID. 95870488 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de reclamação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com antecipação de tutela proposta por Clercio Soares de Melo, doravante denominada recorrida, contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, doravante denominada recorrente.

Noticiou o autor/recorrido que é responsável pela unidade consumidora número 16209724 e que recebeu faturas de energia elétrica, com referência dos meses de 08/2013 e 09/2013 nos valores de R$ 818,23 e R$ 475,76 cobrando valores irreais e desproporcionais a sua média.

Diante disso, postulou a antecipação de tutela para determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica ou de inserir seus danos nos órgãos de proteção ao crédito e a procedência do pedido, para declarar a inexistência do débito das faturas dos meses agosto/2013 e setembro/2013; repetição de indébito em dobro; condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Citada, a ré ofertou contestação acompanhada de documentos defendendo a improcedência dos pedidos, ao argumento de que inexiste qualquer irregularidade no medidor de consumo de energia do autor, correspondendo os valores das faturas ao real consumo deste; inexistência de dano moral; impertinência da inversão do ônus da prova, bem como do pedido de repetição de indébito.

O juiz aquo julgou a ação julgou parcialmente procedentes e determinou a readequação da cobrança referente 08/2013 e 09/2013, devendo ser adequada à média de consumo dos últimos doze meses que antecederam as faturas revisadas; confirmou a liminar deferida; concedeu a gratuidade da justiça pleiteada na exordial, nos termos do art. 98, do CPC; e como a autora decaiu na parte mínima do pedido, custas e honorários pela ré; e, por fim, fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme artigo 85, §2o, ambos do CPC.

A tese recursal funda-se na afirmação de ausência de irregularidade técnica ou equivoco na cobrança aferida.

A demanda em exame tem por causa de pedir uma relação de consumo, prevista como tal no artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90, razão pela qual inteiramente aplicável ao caso são as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, as quais são de ordem publica e observâncias obrigatória.

O CDC disciplina:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A parte recorrente rebela-se a sentença que determinou o refaturamento das faturas referentes aos meses de agosto e setembro de 2013, e, em pedido alternativo a revisão da sucumbência.

Analisando o que dos autos consta, em especial as provas carreadas pela parte recorrente, verifica-se as faturas impugnadas, juntadas sob ID. 95870460 - Pág. 4 e 95870460 - Pág. 6; relatório de faturas juntadas sob ID. 95870460 - Pág. 10 e extrato de reclamação administrativa anexado sob ID. 95870461 - Pág. 3.

Examinando detidamente o relatório de faturas, é sensível a dissonância das faturas impugnadas com as demais cobranças, tanto anterior quanto posterior, por sua vez, o extrato trazido (ID. 95870461 - Pág. 3) não se mostra suficiente para legitimar as cobranças combatidas, eis que insuficientes à comprovação do nexo causal das faturas repelidas, pois, desprovidos de informações pertinentes para ser denominado laudo técnico, configurando-se somente como mero extrato de reclamação administrativa produzida unilateralmente sem qualquer força probatória, mormente no que tange a constituição do débito impugnado que não se mostra legitimo pois dissonante da média de consumo.

Outrossim, a concessionária recorrente não demonstrou de forma cabal que as faturas combatidas representam o real consumo da parte adversa.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Levando-se em conta a hipossuficiência técnica do consumidor e a inversão do ônus da prova, e documentos carreados nos autos, as faturas impugnadas de fato são indevidas.

A jurisprudência deste sodalício coaduna:

“APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS DESPROVIDOS. A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.” (TJ-MT - AC: 10210520220188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

Quanto ao pedido alternativo de modificação da sucumbência, tenho que descabido, uma vez que o pedido principal da parte recorrida se deu em detrimento das cobranças ilegítimas, que foram reconhecidas em primeira e segunda instancia.

Diante do exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021